Tribunal: STF
Processo: HC 187351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gilson Langaro Dipp e outros, em favor de Ricardo Vieira Coutinho, contra decisão monocrática proferida pela Min. Laurita Vaz no HC 564.325.
    O paciente é réu no bojo da Operação Calvário e foi preso preventivamente por ordem do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, após pedido do Ministério Público. 
    No STJ, a prisão preventiva foi convertida em liberdade condicionada, tendo-lhe sido impostas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, III, IV e VI, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da fixação por este Tribunal Estadual de outras medidas alternativas que entender necessárias, desde que devidamente fundamentada. 
    Para além das medidas fixadas, o Desembargador Relator no TJPB entendeu pela indispensabilidade da aplicação de outras, consignando o seguinte:
    "A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada aos 18/02/2020, julgou o habeas corpus no 554.349/PB (2019/0384781) impetrado pelos advogados Rafael de Alencar Araripe Carneiro e outros em favor de RICARDO VIEIRA COUTINHO, decidindo, por maioria, conhecer parcialmente do pedido e, nessa extensão, conceder a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do referido paciente, mediante a imposição das cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV e VI, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da fixação por este Tribunal Estadual de outras medidas alternativas que entender necessárias, desde que devidamente fundamentadas.
    A v. Corte Superior aplicou as seguintes cautelares: (1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas; (2) proibição de manter contato com os demais investigados, exceto com seu irmão Coriolano Coutinho; (3) proibição de ausentar-se da comarca domiciliar, sem prévia e expressa autorização do Juízo; (4) afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que exercia com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB, que tenha qualquer relação com os fatos apurados no presente feito.
    Restou consignada, além do mais, a possibilidade da custódia ser novamente decretada, em caso de descumprimento das elencadas medidas (art. 282, § 4°, c/c o art. 316 do CPP) ou de superveniência de fatos novos.
    As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal exigem, tal qual a prisão preventiva, a demonstração concreta do fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria delitivas) e da presença de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP. [...] Conquanto o foco da investigação tenha se centrado nos eventos iniciados a partir de 2010 (relativos à chegada do senhor DANIEL GOMES à Paraíba), diversos outros episódios, exaustivamente narrados no decreto segregador, demonstram que a suposta atuação do ex-governador RICARDO COUTINHO se protraiu no tempo, denotando possuir habitualidade e ânsia por vantagens, não se limitando, por conseguinte e data vênia, ao período em que esteve à frente do Governo do Estado da Paraíba. E a tanto, mencionado no decreto segregatório, sempre sob vênias, é testemunho convergente o relato do colaborador DANIEL GOMES sobre as tratativas visando a renovação do contrato de gestão no Hospital Geral de Mamanguape que, após a vitória do atual Governador João Azevedo no primeiro turno de 2018, a enfocada ORCRIM teria decidido mudar a estratégia e promover a publicação do contrato vigente e publicizar o novo edital para contratação somente em janeiro de 2019. Assim, em 04/12/2018, toda a documentação (edital, projeto básico, sugestão de metas e definição de orçamento do contrato) estava preparada, sendo aprazada uma reunião entre o colaborador, CLÁUDIA VERAS, THEREZA RAQUEL TIMO e LIVÂNIA FARIAS para definição de detalhes técnicos e ajustes dos valores das propinas.
    Portanto, os documentos, as declarações e todo o material referente aos acordos de colaboração premiada, além dos diversos elementos colhidos por meio de diligências investigativas, apontaram para a liderança de RICARDO VIEIRA COUTINHO no âmbito da suposta Organização Criminosa, a qual teria atuado e estaria atuando no Estado da Paraíba, desviando, massivamente, recursos públicos dos setores da Saúde e da Educação para enriquecimento pessoal diversificado.
    Ante o exposto, com supedâneo no art. 319 do CPP, e conforme decidido pelo STJ, e entendendo imprescindível sua necessidade (reitero), aplico ao investigado/denunciado as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo, obviamente(!), das já fixadas pela r. Corte Superior, de forma cumulativa, a teor do art. 282, § 1°, do CPP:
    (1) Comparecimento periódico em Juízo (in casu, localizado na Diretoria Judiciária desta Corte, localizada no 2° Andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, onde ocorrerá o cumprimento da referida medida cautelar), entre os dias 1° e 5 de cada mês, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP). Medida fixada pelo STJ.
    (2) Proibição de manter contato com os demais investigados da 'Operação Calvário', exceto com seu irmão Coriolano Coutinho (art. 319, III, do CPP). Medida fixada pelo STJ.
    (3) Proibição de ausentar-se da Comarca domiciliar, sem prévia e expressa autorização do Juízo (art. 319, IV, do CPP). Medida fixada pelo STJ.
    (4) Recolhimento domiciliar noturno, no endereço residencial (informado nos autos), das 20:00 horas até as 05:00 horas do dia seguinte, devendo permanecer recolhido também nos finais de semana e feriados (art. 319, V, do CPP). A referida medida tenciona resguardar as investigações, porquanto o investigado/denunciado pode, nesse intervalo temporal noturno, realizar articulações com pessoas diversas e empreender esforços, de formas variadas, no sentido de deletar os registros de sua atuação na sugestiva ORCRIM, atrapalhando o desenvolver da atividade investigativa e da etapa judiciária, uma característica desse regramento sob o manto sigiloso da noite.
    Ademais, existe o risco de influências dos mais diversos níveis, situação que pode, eventualmente, obstaculizar, impedir, ou, de alguma forma, comprometer o sucesso e o caminhar das investigações ainda em curso e da própria fase judicial. Esta medida também se mostra suficiente e imprescindível a evitar, ou, ao menos, reduzir, a possível perpetuação das condutas típicas atribuídas ao investigado/denunciado.
    Os fatos, até então elucidados, demonstram que a forma de agir dos investigados da 'Operação Calvário' seria meticulosamente planejada no sentido de reduzir, em grau máximo, os vestígios de suas atuações na ORCRIM sob investigação.
    (5) Afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que exercia com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB, que tenha relação com os fatos apurados no presente feito (art. 319, VI, do CPP). Medida fixada pelo STJ.
    (6) Monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica (art. 319, IX, do CPP), porquanto, igualmente, em conjunto com as demais cautelares aplicadas, mostra-se proporcional e adequado às finalidades acautelatórias pretendidas, quais sejam, evitar o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, na medida em que possibilita a constante localização do indigitado, o qual, ciente de sua monitoração, não medirá esforços em cumprir as outras restrições impostas pelo Judiciário, ao menos assim sendo esperado. Disso, o uso da tornozeleira eletrônica justifica-se, outrossim, como medida de fiscalização do cumprimento das demais cautelares impostas, a maioria delas fixadas pela própria r. Corte Superior, sobretudo as previstas no art. 319, incisos III, IV e V, do CPP. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do STJ: […]
    Portanto, a medida se revela adequada também para asseguramento da ordem pública, levando em consideração a complexidade da organização sob investigação, evidenciada pelo número de integrantes e pela presença de diversos núcleos de atuação.
    Diante de toda a base objetivamente fática aqui exposta, verifico íntima correlação das medidas coercitivas aplicadas com as peculiaridades a envolverem o caso concreto, bem assim porque encontram pertinência aos riscos que, com elas, se pretende evitar.
    As referidas medidas cautelares, e aqui entendo oportuno ressaltar, guardam estreito liame etiológico com o tipo de criminalidade em liça, sendo proporcionais e adequadas, porquanto encerram, sobretudo, verdadeiras precauções tendentes à preservação da escorreita colheita da prova e da profilaxia de eventual renitência delitiva." (eDOC 7, p. 3-5)
    Nesta Corte, a defesa sustentou a ilegalidade do ato que agravou as cautelares sem a imprescindível representação do Ministério Público ou do Representante da Autoridade Policial, agindo de ofício, em ofensa expressa ao consignado no art. 282, 2º, do Código de Processo Penal (com as nova redação dada pelo Pacote Anticrime). 
    Alegou que não foi oportunizada à defesa a manifestação prévia à decretação das medidas a serem cumuladas, sem qualquer elucidação a respeito de eventual urgência ou perigo de ineficácia, conforme se depreende da exegese do §3° do art. 282 do CPP.
    Afirmou que a decisão não está amparada em elementos concretos que justifiquem o agravamento na condição do paciente e que não houve nenhuma mudança no contexto fático desde a primeira decisão no STJ.
    Requereu a concessão da liminar para que fosse suspensa a decisão formalizada pelo Desembargador Relator no âmbito da Medida Cautelar Inominada n. 0000835-33.2019.815.0000/PB. 
    No mérito, pugnou pela concessão da ordem para que seja anulada a decisão, para que fossem revogadas as medidas cautelares acrescidas ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Em 4.8.2020, deferi parcialmente o pedido liminar para suspender a providência cautelar de monitoramento eletrônico até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. 
    A PGR manifestou pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NO STJ, QUE INDEFERIU O WRIT ORIGINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE. OPERAÇÃO CALVÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PELO STJ (HC 554.349/PB). APLICAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO TJPA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS AUTORIZADORES. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. (eDOC 22)
    É o relatório. Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão porque dele não se poderia conhecer. 
    Contudo, é bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF.
    Nesse sentido: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015.
    Na hipótese dos autos, o enunciado da Súmula 691/STF deve ser superado e ordem parcialmente concedida, tão somente para afastar a medida de monitoração eletrônica.
    A defesa informa que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica e pré-diabetes e, durante a pandemia do coronavírus, foi obrigado a romper o isolamento social por quatro vezes devido aos problemas técnicos com sua tornozeleira (eDOC 10, p. 1). Relata que: 
    (…) o contexto narrado na inicial agravou-se nos últimos dias. O paciente precisou comparecer no dia 15 de julho último, porém a falha na tornozeleira eletrônica não foi resolvida (Doc. 1 anexo). E na data de ontem, 20 de julho, o paciente, mais uma vez, precisou ausentar-se de casa para promover a substituição do equipamento defeituoso (Doc. 2 anexo).
    Diante desse contexto, o paciente, que se inclui dentro do grupo de risco de contaminação da Covid-19, vem sendo compelido a deslocar-se com frequência à Central de Monitoração de Tornozeleira Eletrônica (CMTE) com o fim de resolver o respectivo problema constatado, colocando em risco a sua saúde e a de sua família.
    As medidas cautelares possuem como pressupostos a necessidade e adequação, diante de um estado de urgência que justifique e legitime a restrição da liberdade do investigado ou acusado, jamais podendo significar um constrangimento desarrazoado. (eDOC 10, p. 2)
    Dessa forma, vislumbro a existência de ilegalidade tão somente na manutenção da medida de monitoração eletrônica, advinda da situação excepcional dos problemas técnicos recorrentes no aparelho aliada à pandemia do novo coronavírus. 
    Por outro lado, entendo que não há ilegalidade na fixação das demais medidas cautelares pessoais. 
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o Juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado.
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observa-se, ainda, que o contraditório prévio é a regra geral, ressalvados os casos de urgência ou perigo de ineficácia das medidas. 
    Na hipótese, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, fixadas em desfavor do paciente, são suficientes, ao menos por ora, para acautelar os interesses da persecução penal.
    O Tribunal de Justiça da Paraíba decretou novas medidas, além daquelas inicialmente fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não porque houve mudança das circunstâncias fáticas nos autos, mas sim porque, por ser o órgão condutor originário do processo, possui maior proximidade com o feito (suas nuances e peculiaridades), podendo melhor indicar as medidas necessárias ao acautelamento dos interesses do processo. 
    Nos dizeres da Subprocuradora-Geral da República: 
    16. Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão está devidamente fundamentada quanto à necessidade e adequação das medidas impostas, objetivando resguardar as investigações e reduzir o risco de influência do paciente, ex-governador, detentor de notório poderio político no Estado da Paraíba e no Município de João Pessoa, além de ser apontado como o “principal líder da enfocada ORCRIM e responsável direto, tanto pela tomada de decisões dentro do organismo delituoso quanto aos métodos de arrecadação de propina, sua divisão e aplicação”. (eDOC 22, p. 11)
    Registro, por fim, que as medidas cautelares pessoais foram fixadas pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça em substituição à prisão preventiva requerida pelo órgão de acusação. 
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, nos termos da liminar, para revogar a providência cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais medidas fixadas pelo Tribunal a quo. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente